Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015180-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR - CPF: 694.011.101-82 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), INES METZ - CPF: 526.845.200-20 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Alegada omissão da Defensoria Pública. Suposta falha na defesa técnica. Não configuração de cerceamento de defesa. Necessidade de ação própria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de que não houve prova de que o contrato de compra e venda não se concretizou por culpa da requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão de suposta omissão da Defensoria Pública na condução do processo, que teria prejudicado a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A atuação do advogado, inclusive da Defensoria Pública, é regida pelo princípio da diligência e zelo, mas sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

4. Alegações de negligência na condução da defesa devem ser discutidas em ação própria, não sendo razão suficiente para a nulidade da sentença.

5. O processo contou com a atuação regular de um procurador devidamente intimado dos atos processuais, não havendo cerceamento de defesa que justifique a anulação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suposta omissão da defesa técnica não é fundamento suficiente para anulação de sentença, devendo eventual questionamento ser feito em ação própria."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
(Proc. no
1015180-06.2018.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra INES METZ, julgou o pedido improcedente, por concluir que
“não há nos autos qualquer prova que indique que o contrato de compra e venda pactuados entre as partes não se concretizou por culpa da requerida”
; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 264129783).

O autor/apelante sustenta que a Defensoria Pública, que até então o representava nos autos, foi omissa em momentos cruciais do processo, deixando de especificar provas, informar sobre a audiência de instrução e anexar documentos essenciais, alegando que tal inércia comprometeu sua defesa e resultou em uma decisão que ignorou provas materiais sobre a regularização do imóvel, argumentando que compareceu diversas vezes à Defensoria com documentos e testemunhas, mas tais elementos não foram incluídos nos autos, impedindo a produção de prova pericial.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, com o retorno do processo à instância de origem para devida instrução (cf. Id. no 264129786).

A ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 264128903).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, o autor/apelante alega, que teve seu direito de defesa cerceado, ao passo que, a Defensoria Pública, que anteriormente o representava, teria agido de forma negligente ao não apresentar uma defesa técnica adequada, apontando, em especial, a omissão na juntada de documentos essenciais, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando em prejuízos relevantes para sua situação processual.

É entendimento consolidado que o advogado deve atuar com diligência e zelo na defesa dos interesses de seu cliente, conforme estabelece o artigo 32 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), embora sua responsabilidade seja de meio, e não de resultado, o profissional pode ser responsabilizado caso fique comprovado que atuou com culpa ou dolo no exercício de sua função.

Contudo, a relação entre cliente e advogado é de natureza contratual e fundamentada na confiança, dessa forma, eventuais alegações de conduta negligente por parte do defensor devem ser analisadas em ação própria, na qual se verifique o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o prejuízo alegado pelo recorrente.

Assim, não há fundamento para a anulação da sentença impugnada apenas com base na alegação de falha da defesa técnica, isso porque o processo contou com a atuação regular de um procurador constituído, devidamente intimado dos atos processuais, que, ainda assim, não adotou as medidas necessárias.

Portanto, eventuais questionamentos sobre a atuação da defesa devem ser discutidos em ação específica, não sendo possível desconstituir a coisa julgada por meio do presente recurso.

No mesmo sentido
mutatis mutandis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INEXEGIBILIDADE DE TÍTULO - NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS FIADORES - DESÍDIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO. 1. Os títulos executivos, em sede de cognição sumária, não apresentam irregularidades. 2. O credor indicou bem do devedor principal a ser penhorado para garantia da dívida, não havendo prejuízo a ausência de citação dos fiadores integrantes do polo passivo, no momento em que se encontra o processo principal.
3. A desídia do advogado constituído pelos agravantes, não pode ser suprida pelo Judiciário.
(TJ-MG - AI: 10079130742285001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data de Publicação: 06/06/2018)
(destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025